Tribunal: STF
Processo: Rcl 78230
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por compreender que não foram precisamente identificados quais seriam os atos contrários à autoridade deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    A parte embargante alega haver omissão na decisão, sob o argumento de que



    “A presente reclamação tem por objeto preservar a competência deste STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF/88. Ocorre que a autoridade reclamada, ao condicionar o processamento do agravo em recurso extraordinário à prévia apreciação de pedido de uniformização de jurisprudência, obstou o trâmite regular do recurso e impediu que este fosse remetido ao juízo natural do feito: o Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A omissão também se revela grave por importar violação ao princípio do juiz natural, uma vez que, ao condicionar a remessa do agravo ao julgamento de questão acessória, a autoridade reclamada retém indevidamente recurso destinado à apreciação por este STF. Trata-se de medida incompatível com a sistemática constitucional do recurso extraordinário, que exige o pronto encaminhamento do agravo para o STF, a quem compete decidir sobre sua admissibilidade.” (e-doc. 15).



    É o relato do necessário.



    Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalto novamente que não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle.



    Destaco que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 64.142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/2/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55.749 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12/11/24).



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Por fim, apenas a título de esclarecimento, consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Não fica, assim, evidenciado desrespeito à autoridade desta Suprema Corte decisão que determina seja aguardado o julgamento do incidente de uniformização para que seja ratificado e processado o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos em referência nesta reclamatória.



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente